Tribunal: CARF
Processo: 11610.000604/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.000604/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.054 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ANTONIO AUGUSTO DE ANDRADE - ESPOLIO DE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRRF. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório produzido se presta a
confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido na declaração
de ajuste anual.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.000604/2010-74
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.054 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000604/2010-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 20/22):
Trata-se de impugnação (fl. 2) à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) no 2006/608451284874110, resultante de revisão da Declaração de
Ajuste Anual (DAA) referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005, que alterou o
direito à restituição do valor de R$ 8.413,78 para o valor de R$ 0,00.
2. A autoridade fiscal, considerou indevida a compensação de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 8.413,78, referente à Leandro ́s &
Leandro ́s Supermercado Ltda - EPP, assim consignando na Descrição dos Fatos,
que integra a Notificação de Lançamento impugnada:
[...]
IRRF
DECLARADO,
RELATIVO
A
IMÓVEL
LOCADO,
NÃO
ACOBERTADO
POR
DIRF,
CUJO
RECOLHIMENTO
NÃO
FOI
COMPROVADO POR DOCUMENTAÇÃO HÁBIL.
3. Cientificado do lançamento, o representante do contribuinte apresentou impugnação
alegando que atendeu o Termo de Intimação dentro do prazo legal e, conforme se
comprova, a glosa do imposto pago é improcedente, em virtude do mesmo ter sido
recolhido com os devidos acréscimos em 31/5/2007, conforme cópia autenticada do
Darf que anexa.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Impõe-se a improcedência da impugnação quando o contribuinte não apresenta provas
capazes de afastar os pressupostos de fato do lançamento.
Cientificado da decisão, em 28/11/2018 (fls. 25), o espólio do contribuinte, por
seu representante legal interpôs, em 17/12/2018, recurso voluntário (fls. 28), alegando, em
breve síntese, que o DARF apresentado, mesmo que recolhido com código de receita incorreto,
pode ser retificado, sob pena de confisco, sendo fato que o imposto retido foi efetivamente
recolhido. Em complemento ao conjunto probatório já produzido e para comprovar a relação
locatícia firmada pelo contribuinte falecido, traz aos autos cópias autenticadas do contrato de
locação e de propriedade do imóvel locado, demonstrando o vínculo à época entre as partes.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de
renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 29/56.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.054 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000604/2010-74

Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 61), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do IRRF sobre rendimentos de
aluguéis recebidos da fonte pagadora Leandro’s & Leandro’s Supermercado Ltda. - EPP, no valor
de R$ 8.413,78, apurada em sede de revisão da DAA/2006, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da dedução declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em especial,
cópia autenticada do contrato de locação firmado e da certidão imobiliária do imóvel locado (fls.
40/55).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 21/22):
Da Compensação do IRRF
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.054 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000604/2010-74

6. Como relatado, a fiscalização considerou indevida a compensação de IRRF
relativamente à fonte pagadora Leandro ́s & Leandro ́s Supermercado Ltda.
7. Em sua defesa, o contribuinte apresenta o Darf de fl. 9, recolhido sob código 0211
(Declaração de Ajuste Anual) em nome do contribuinte (CPF 115.388.648-00).
8. Acontece, porém, que o recolhimento do imposto retido deve ser efetuado pela fonte
pagadora dos rendimentos de aluguéis declarados (CNPJ 04.464.782/0001-70), e não
pelo contribuinte, e sob o código de recolhimento 3208 - Aluguéis pagos a Pessoa
Física, de forma que o recolhimento pelo contribuinte se mostra, em princípio, indevido,
devendo observar, se for o caso, o disposto na Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
9. Note-se que não foram apresentados quaisquer documentos relativos à suposta
locação, tais como Contrato de Locação, comprovante de propriedade do bem
locado, comprovantes dos recebimentos dos aluguéis e da efetiva retenção do
imposto, de forma que não restou comprovado nos autos o vínculo locador-
locatário entre o contribuinte e a empresa em questão.
10. O lançamento devidamente motivado consiste em ato administrativo que goza do
atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo à contribuinte a
obrigação de comprovar e justificar o que alega, pois a ela caberia o ônus de provar, ou
seja, de trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
(...)
13. Considerando o exposto, não há reformas a fazer na Notificação de Lançamento
impugnada, devendo ser mantida a glosa da compensação por falta de provas.
Pois bem. Feito o registra acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos documentos carreados, que o contribuinte falecido teve, de fato,
imposto retido e relativo ao ano-calendário de 2005, sendo que o respectivo recolhimento
ocorreu em 31/05/2007 (fls. 56), restando assim demonstrada a correlação do IRRF recolhido
com o contrato de locação firmado – diga-se de passagem, com prazo de vigência de 15/05/2001
a 14/05/2005, ao teor da Cláusula 1a (fls. 48/55) – cuja propriedade do imóvel locado restou
comprovada pela matrícula imobiliária ora acostada (fls. 40/47).
Destarte, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, levando-se em conta que inexiste questionamentos sobre os rendimentos
recebidos, e me convencendo que o Recorrente logrou êxito em demonstrar tanto a retenção do
IRRF recorrido em 3105/2007 (fls. 56), em conformidade com a legislação de regência (art. 631
do RIR/99), bem como a propriedade sobre o imóvel locado no decorrer do ano de 2005, urge o
reconhecimento do direito da dedução pleiteada – calhando aqui a retificação do código de
receita e a correspondente alocação do valor recolhido – razão pela qual restabeleço a dedução
declarada e torno insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.054 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000604/2010-74

Fl. 66
DF CARF MF
Original